Tribunal: STF
Processo: ARE 1579748
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO PREVISTO NO ARTIGO 1.030, Il, DO CPC. INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 10 E RE 580.108/SP. OCORRÊNCIA. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO ANTERIOR. SUPERVENIENTE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO ÓRGÃO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE CARUARU. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PAGAMENTO DE VERBAS RETROATIVAS ENTRE A DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E A DATA DA EFETIVA IMPLANTAÇÃO. ÓBICE LEGAL. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. Trata-se de incidente de juízo de retratação, advindo da 2º Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, em face de acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso do Município de Caruaru, ao passo que declarou inconstitucional, incidentalmente, o art. 1º e o art. 16, 8 único da Lei Complementar nº 26/2010 remetendo os autos, posteriormente, ao Órgão Especial;



    2. Na hipótese, de fato houve error in procedendo no julgamento do apelo, uma vez que não foi devidamente observada a Cláusula Constitucional da Reserva de Plenário, razão pela qual o Juízo de retratação deve ser positivo, gerando, por consequência, a anulação do julgamento proferido no Acórdão vergastado. Não obstante, constata-se que houve o julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade na Apelação nº 0000722-88.2018.8.17.2480 pelo Órgão Especial deste Eg. TJPE, tendo por objeto os mesmos diplomas normativos, pelo que não existe óbice à realização de novo julgamento;



    3. Trata-se de ação de cobrança proposta com a finalidade de perceber diferenças salariais retroativas à data do requerimento administrativo que culminou na concessão de sua progressão funcional. A parte recorrida preencheu os requisitos necessários à progressão almejada, tendo seu direito sido reconhecido administrativamente, de tal sorte que inegável o seu direito subjetivo ao recebimento das diferenças a título de enquadramento, a partir da data do respectivo protocolo do requerimento administrativo;



    4. Não constitui óbice ao recebimento retroativo das referidas diferenças salariais o disposto no art. 1º e 16, 8 único da LCM nº 35/2013, porquanto tais dispositivos foram declarados incompatíveis com a Constituição (TJPE - Arguição de Inconstitucionalidade na Apelação nº 0000722-88.2018.8.17.2480, Rel. Des. Erik de Sousa Dantas Simões, Órgão Especial, julgado em 09/12/2020);



    5. A Fazenda Pública não é isenta do pagamento das despesas processuais, havendo, apenas, o diferimento deste para o final do processo, quando deverá ser suportado pelo vencido;



    6. Incidente de retratação julgado procedente e submissão do recurso de apelação a novo julgamento, no âmbito do qual restou desprovido;



    7. Decisão unânime.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 29; 30, inciso I; 34, inciso VII, alínea "a", 37; e 61, inciso II, alínea "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente